Tribunal: TJDFT
Processo: 0749524-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. CONTRATO FORMALMENTE CELEBRADO PELO PAI. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBOS OS GENITORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato celebrado formalmente entre instituição de ensino e o pai da criança, que teve por objeto a prestação de serviços educacionais ao filho. O agravo interposto almeja a inclusão, no polo passivo, da genitora que não figurou como parte no instrumento contratual.
2. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, conforme disposição dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a solidariedade, em casos como tais, decorre da lei, malgrado a genitora não tenha figurado no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre o outro genitor e a entidade escolar em favor do filho comum, constata-se sua legitimidade extraordinária para ser incluída no polo passivo da ação de execução, nos termos dos arts. 265, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e provido.